Tribunal: TJES
Processo: 5000771-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Custas; Cabimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000771-25.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL
AGRAVADO: GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Com efeito, por meio de embargos de declaração a parte agravante
INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL
sustenta a existência de erro material no acórdão que consta no Id. 3428117.

Com efeito, assiste razão à parte embargante, posto que, ao registrar o voto proferido, o fiz em versão ainda inacabada, de modo que deve ser o recurso provido para que seja lançado o voto adequado ao caso.

Assim, faço juntada, neste momento, do voto adequado para o julgamento do presente feito:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto em sede de procedimento da Competência da Fazenda Pública, em atividade delegada da União Federal, na qual deprecou-se a citação e penhora de bens da devedora GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, procedimento este que seria, a rigor, da competência da VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, mas que, especificamente em Aracruz, para fins de desafogar a competência desta unidade, convencionou-se em manter o seu curso nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA.

Tal atipicidade, acabou por culminar em uma verdadeira crise de instância, quando observamos que, inicialmente aforado perante o TJES, o Relator da 1ª Câmara Cível entendeu por declinar de sua competência, conforme Id. 2126212, entendendo que o feito era da competência do microssistema dos Juizados Especiais, quando, na verdade, não o é.

No entanto, para eventual solução do conflito negativo, deveria ser suscitado um conflito negativo de competência perante o E. Tribunal Pleno, e que, a meu ver, ante a não oficiosidade da fixação da competência perante os Juizados Especiais, acabaria por tumultuar ainda mais a solução do feito em piso, que nada mais é que uma simples CP.

Nessa toada, entendi, quando do recebimento do presente recurso, por recepcionar a competência do feito exatamente para se enfrentar de forma mais calma a questão, porém, não vislumbrei saída processual para o que se desenhou na comarca de Aracruz.

Pois bem. Enfrentado então a matéria de fundo, em que pese o entendimento manifestado pela Colega de piso, entendo por divergir de seu entendimento.

É fato que cabe ao Magistrado zelar pelo correto recolhimento das custas e despesas processuais, adotando medidas que visem assegurar o interesse do fisco e, indiretamente, do próprio poder judiciário. Porém, isso não pode ser tido como um impeditivo de processamento do feito de origem, mormente quando estamos diante de uma Carta Precatória, cujo processo de origem corre perante a Justiça Federal.

Cabe ao Estado, em caso de não recolhimento das custas, mediante certidão a ser enviada, diligenciar o pagamento destas, não cabendo à Unidade, agora que já realizada a diligência, exigir o recolhimento das custas finais da CP como condição para a sua devolução. Nem mesmo em um processo originário, onde busco inspiração para essa conclusão, não há previsão legal desta medida, posto que, em caso de não recolhimento das custas finais, é extraída certidão de débito e o feito é arquivado.

Assim, sem maiores delongas, entendo que a decisão agravada, que redundou em uma forma de coação indireta para recolhimento das custas finais, deva ser reformada para se permitir a devolução da CP ao Juízo Deprecante, extraindo-se certidão atualizada do débito com o seu envio ao Fisco para adoção das medidas pertinentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão de origem e determinar a imediata devolução da CP 5002499-20.2021.8.08.0006 ao Juízo Deprecante, devendo ser extraída certidão de débito com a sua remessa ao FISCO ESTADUAL para adoção de medidas para sua exigibilidade.

Sem custas processuais e honorários.”

Assim, com fundamento no art. 1.022, III do CPC,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração nos termos acima registrados

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)